Tribunal: TJMT
Processo: 1009171-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009171-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL MARTINS DE SOUSA - CPF: 793.911.411-53 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – LAUDO PERICIAL – CONSTATADA A INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL – GRAU DE DEBILIDADE – 75% DE AMBOS OS PÉS E 12,5% DO COTOVELO DIREITO – ERRO NO CÁLCULO DO VALOR INDENIZATÓRIO – NECESSÁRIA CORREÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Ao que se extrai do Laudo Pericial, o Apelante foi acometido por incapacidade permanente e total para a atividade que exercia antes como pintor, sendo 75% (setenta e cinco por cento) em ambos os pés e 50% (cinquenta por cento) no cotovelo direito.

O valor da indenização securitária está intrinsicamente vinculado ao grau de afetação do membro corporal e, nessa linha de raciocínio, tem-se que a apuração do
quantum
de cada lesão deve ser feita de forma individualizada. Portanto, não há falar em somatória dos percentuais, como pretende o Apelante.

Evidente o erro no cálculo da verba indenizatória pois, utilizando o capital segurado, o percentual indicado na Tabela da SUSEP e no Contrato do Seguro de Vida para a lesão, bem como

a intensidade da lesão quantificada pelo perito judicial, tem-se a indenização securitária de R$ 112.500,00 (cento e doze mi e quinhentos reais) para o membro superior (ambos os pés)

e R$ 4.687,50 (quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) para o membro superior (cotovelo), os quais totalizam R$ 117.187,50

(cento e dezessete mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Não há falar em sucumbência mínima como pretende o Apelante, pois, no caso concreto, a tese autoral de condenação da Seguradora ao pagamento da indenização securitária foi acolhida e, no que tange à indenização por danos morais, razão foi dada ao Recorrido. Assim, inconteste a manutenção da sucumbência recíproca vez que ambos os litigantes foram, em parte, vencedor e vencido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1009171-91.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Miguel Martins de Sousa
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a
Bradesco Vida e Previdência S.A.
ao pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 63.750,00 (sessenta e três mil, setecentos e cinquenta reais) que equivale a 42,5% do capital segurado, com acréscimo de correção monetária (INPC) a partir da contratação do seguro (03/06/2011) e, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, devendo ser observadas em relação ao autor as disposições do art. 98, §3o, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante sustenta o equívoco da sentença no que tange à soma dos percentuais de invalidez, pois, ao invés de 42,5% (quarenta e dois vírgula cinco por cento), o percentual global é 87,5% (oitenta e sete vírgula cinco por cento).

Aduz que esse erro prejudica o resultado do valor devido a título de indenização, isso porque, 87,5% do capital segurado (R$ 150.000,00) corresponde a R$ 131.250,00 (cinto e trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais).

Alega que a divergência entre o valor do pedido indenizatório com aquele concedido pelo Juiz não impõe a aplicação da sucumbência recíproca.

Requer, assim, a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões no ID. 105313017.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Miguel Martins de Sousa
ingressou com
Ação de Cobrança de Seguro
em face da
Bradesco Vida e Previdência S.A.
tendo em vista o seguro de vida que aderiu (apólice n.o 263122), com vigência entre 04/06/2018 até 03/06/2021, e capital segurado para invalidez permanente por acidente no montante de R$ 217.377,93 (duzentos e dezessete mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos).

Na peça de ingresso narrou que, em 05/12/2018, durante o exercício do labor sofreu uma queda do telhado, sendo encaminhado para o Hospital Municipal de Cuiabá e, diante das graves lesões, foi direcionado ao Hospital Metropolitano que diagnosticou “
fratura exposta no membro inferior direito, fratura no membro inferior esquerdo, fratura exposta em ambos os pés, fratura em ambos os calcâneos, fratura do cotovelo direito e queimaduras elétricas de alta tensão, perda óssea em calcâneo, impotência funcional em cotovelo”
.

Assegurou que, inobstante os procedimentos médicos e cirúrgicos realizados, não obteve êxito na recuperação, sendo acometido por
“grave invalidez permanente no membro inferior esquerdo, membro inferior direito, ambos os pés e calcanhares.”

Aduziu que o pedido de cobertura securitária foi recusado pela Ré, sob a justificativa de que o caso não enseja a indenização prevista na apólice.

Posto isso, requereu a condenação da Ré ao pagamento de R$ 217.377,93 (duzentos e dezessete mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos), acrescido de juros e correção monetária. E, também, ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Contestação no ID. 105312484 e Réplica no ID. 105312951.

No saneador, atendendo ao pedido de ambas as partes, foi deferida a produção de prova pericial.

A Ré apresentou quesitos no ID. 105312962.

O Laudo da perícia técnica foi acostado no ID. 105312982, cuja manifestação da parte Autora foi encartada no ID. 105312985 e da Ré no ID. 105312988.

O Juiz julgou parcialmente procedentes pedidos, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, e condeno a requerida a pagar ao autor a indenização securitária prevista na apólice do seguro contratado, no valor de R$ 63.750,00 (sessenta e três mil, setecentos e cinquenta reais).

Referido valor deverá ser corrigido pelo índice do INPC a partir da contratação do seguro (03/06/2011), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação.

Ante a sucumbência recíproca das partes, condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em favor dos patronos das partes, na forma do art. 85, §2o, do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC), devendo ser observadas em relação ao autor as disposições do art. 98, §3o, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado,
Miguel Martins de Sousa
interpôs este Apelo insurgindo-se quanto à somatória do percentual utilizado pelo Juiz e, via de consequência, ao valor da indenização securitária.

Ao que se extrai do Laudo Médico Pericial encartado no ID. 105312982, o Apelante apresenta anquilose em cotovelo direito e ambos os pés, sequelas estas decorrentes do acidente sofrido.

Em resposta ao quesito 9 (nove) formulado pela Seguradora, o
expert
afirmou que “
existe uma incapacidade permanente e
total
para a atividade que exercia antes como pintor”.
E, no quesito 10 respondeu sobre o enquadramento das lesões na Tabela da
SUSEP
:

10) Caso as limitações constatadas sejam decorrentes exclusivamente de acidente típico, quais são os membros/segmentos que possuem redução funcional no periciado? Favor informar como tal lesão se encontra inserida na tabela,
conforme Circular 29/91 da SUSEP.

R: Anquilose de cotovelo direito e perda funcional de ambos os pés.

No que se refere ao grau da debilidade, o perito respondeu:

11) Caso as limitações constatadas sejam decorrentes exclusivamente de acidente típico, qual o grau de debilidade de cada segmento lesionado (leve/médio/intenso) caso não seja possível precisar o percentual.

R.: Anquilose de cotovelo direito 50%

Pé direito 75%

Pé esquerdo 75%

12) Considerando os dois percentuais acima indicados (percentual referente ao segmento afetado x percentual de redução de capacidade do segmento afetado) questiona-se: qual o déficit funcional do periciado?

R: 75% de ambos os pés (100 x 75%) e 12,5% de um dos cotovelos (25x50%)

Na sentença, observa-se que foi reconhecido o direito do Apelante em receber a indenização equivalente a 42,5% (quarenta e dois vírgula cinco por cento) do capital segurado, haja vista a invalidez permanente “Anquilose total de um dos
tornozelos
– 20%” e “Anquilose total de um dos
cotovelos
– 25%”.
Verbis
:

[...] Portanto, faz jus o autor à soma dos referidos percentuais (subitem 4.2.3.2), isto é, 42,5% do capital segurado para o caso de invalidez permanente [...]

Imperioso consignar, todavia, que não foi identificada invalidez parcial dos tornozelos do Apelante, o que se tem no Laudo Pericial é a constatação de invalidez permanente e total de
ambos os pé
(75%) e, também, do
cotovelo direito
(12,5%)
.

A Tabela da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), prevista na Lei 11.945/2009 e disponível em [http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais] e anexada no item 4.2.2. do Contrato de Seguro de Vida celebrado entre as partes, estabelece que para a “Perda total do uso de ambos os pés” deve ser aplicado o percentual de 100% (cem por cento). E, para “Anquilose total de um dos cotovelos” aplica-se o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), tal como fez o
Expert.

Quanto ao valor do capital segurado (R$ 150.000,00) que foi empregado pelo Juiz para o cálculo da verba indenizatória, registra-se,
não
há insurgência recursal do Apelante, tampouco da Seguradora.

É de ser ressaltado que o valor da indenização securitária está intrinsicamente vinculado ao grau de afetação do membro corporal e, nessa linha de raciocínio, tem-se que a apuração do
quantum
de cada lesão deve ser feita de forma individualizada. Portanto, não há falar em somatória de percentual, como quer o Apelante.

Com efeito, levando em consideração o capital segurado (R$ 150.000,00), o percentual indicado na Tabela da SUSEP para a lesão em
ambos os pés
(100%) e a intensidade da lesão quantificada pelo perito judicial (75%), tem-se a indenização securitária (R$ 150.000,00 x 100% x
75%
) corresponde a R$ 112.500,00 (cento e doze mi e quinhentos reais).

Ainda considerando o valor do capital segurado, o percentual da Tabela da SUSEP para a lesão no
cotovelo
e o grau de acometimento do membro (R$ 150.000,00 x 25% x 12,5%) denota-se que a indenização deste membro corresponde a R$ 4.687,50 (quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Partindo desse ponto, dessume-se que o valor total da verba indenizatória é de R$ 117.187,50

(cento e dezessete mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e não R$ 63.750,00 (sessenta e três mil, setecentos e cinquenta reais) como costa na sentença, que
merece reparos nesse particular.

Quanto ao ônus da sucumbência, à luz do art. 85,
caput
, do CPC, é cediço que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

A sucumbência recíproca, por outro lado, será caracterizada quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido (art. 86 do CPC).

No caso concreto, observa-se que a tese de condenação da Apelada ao pagamento da indenização securitária foi acolhida pelo Juiz
a quo
. No tocante à condenação da Seguradora em indenizar os danos morais supostamente sofridos pelo Recorrente, razão foi dada à Recorrida.

Por esse motivo, não há falar em sucumbência mínima do Autor/Apelante, pois cristalina a sucumbência recíproca.

Nessa conjuntura, em atenção ao que estabelece o art. 86,
caput
, do Diploma Processual Civil, deve ser distribuída proporcionalmente entre as partes as despesas relacionadas aos honorários advocatícios de sucumbência.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso e reformo, em parte, a sentença e fixo a indenização securitária em R$ 112.500,00 (cento e doze mi e quinhentos reais) referente à lesão de ambos os pés e, R$ 4.687,50 (quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) referente à lesão no cotovelo direito, as quais somam R$ 117.187,50

(cento e dezessete mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Demais consectários da sentença permanecem inalterados.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021